Tribunal: TJMT
Processo: 1013350-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013350-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (IMPETRANTE), Excelentissimo senhor doutor juiz da 13a vara criminal (IMPETRADO), JANEKELLY MARIA DE ARAUJO - CPF: 040.786.971-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JANIKELLY MARIA DE ARAÚJO (PACIENTE), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTOFFER AUGUSTO DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO ALEXANDRE DE CAMPOS - CPF: 937.970.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA - CPF: 052.319.611-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIL GOMES DOS REIS - CPF: 387.929.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GENAINA DE ARAUJO - CPF: 032.002.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JAQUELINE DE ARAUJO - CPF: 007.026.641-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉ PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que a acusada permaneceu presa durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do habeas corpus n. 1014642-17.2019.8.11.0000, ocasião que foi negado a prisão domiciliar, pois não demonstrado com concretude, a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filho menor, não sobrevindo fato novo que infirme o julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013350-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo Advogado JOÃO PAULO MAIA OLIVEIRA, em favor de
JANIKELLY MARIA DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada como incursa nas sanções previstas nos artigos 33, “caput” e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, com pena definitiva fixada em
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.340
(um mil, trezentos e quarenta) dias-multa, em regime fechado.

Sustenta, em síntese, que há coação ilegal, consistente no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, bem como é mãe de uma criança de 08 (oito) anos de idade, de forma que atende às condições do artigo 318 do Código de Processo Penal, fazendo jus à concessão de prisão domiciliar.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem para o fim de determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 47612487.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 48587969, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N. 48958455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, bem como faz jus
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Não procede a impetração.

Extrai-se dos autos que a paciente se encontra presa provisoriamente desde 01/02/2019, em razão da prisão em flagrante ter sido convertida em prisão preventiva, pois em sua residência foi apreendida considerável quantidade de drogas, consoante fragmento da decisão, id. N. 48587970.

(...) Com efeito, de acordo com os policiais que participaram da prisão da autuada, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 13a Vara Criminal desta Comarca, além da autuada e dos demais flagranteados, na residência onde as diligências se deram foi localizada grande quantidade de droga e de apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, além de munição de uso restrito. A autuada negou ser traficante e proprietária dos entorpecentes e demais objetos apreendidos, informando que é usuária de drogas, que mora no local e que teria alugado um quarto para a pessoa conhecida como GUSTAVINHO, para que ele comercializasse os entorpecentes, sendo que o aluguel seria pago com porções de maconha e pasta base
. O laudo constatou resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e íons de borato em porções diversas (2,64g; 17,38g; 0,69g; 1,040kg; 22,48g e 21,6g ). Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, pois, apreendeu-se expressiva e variada quantidade de substância entorpecente, além de apetrechos geralmente utilizados na comercialização de entorpecentes tal como
balança de precisão, calculadora, treze rolos de plástico filme transparente, conforme auto de apreensão, de modo que, ao menos neste momento, é forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social. Por fim, os delitos imputados à flagrada são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP. Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de JANIKELLY MARIA DE ARAÚJO,
com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”

Posteriormente, em 02.04.2020, foi condenada como incursa nas sanções dos artigos 33, “caput” e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 e art. 16, “caput”, da Lei 10.826/03, com pena definitiva fixada em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.340 (um mil, trezentos e quarenta) dias-multa,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou a paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06, NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar,
já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública,
para assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais, a legalidade da prisão cautelar imposta a paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC n. 1014642-17.2019.8.11.0000), julgado em 27/11/2019, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, pois não foi demonstrado com concretude, a imprescindibilidade da presença da Paciente nos cuidados com o filho menor,
in verbis:

“ (...) Contudo, o juiz singular negou a substituição da
prisão preventiva por domiciliar porque as pacientes declaram no momento da prisão que os respectivos filhos não residiam com elas, mas com terceiras pessoas (tia e avó).

Ou seja, se no momento da prisão a criança já não estava sob os cuidados das genitoras,
mas residiam com terceiros, não há demonstração da imprescindibilidade das mães,
não sendo admissível a concessão do benefício processual previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Ademais, a prisão domiciliar não é medida automática, conferida pela comprovação objetiva de ser a mulher presa genitora de criança com até 12 anos, quando demonstrada à toda evidência a desnecessidade desta aos cuidados da prole.”

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020